Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726471-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CTIS TECNOLOGIA S.A IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A impetrante, por intermédio de seus advogados constituídos (ID 48578584), peticionou apresentando desistência do mandado de injunção, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e requerendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, e baixa na distribuição (ID 48658914). No entanto, não consta do instrumento de mandato de ID 48578584 a outorga do poder especial de desistir da ação, consoante estabelece o artigo 105, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, à luz da documentação que instrui os autos, em especial a 8a Alteração do Contrato Social da impetrante realizada em 12/04/2023, em que consta a consolidação do Contrato Social (ID 48578588), observa-se que o instrumento de mandato de ID 48578590, p. 2, não supre a exigência legal do artigo 105, caput, do Código de Processo Civil, porquanto o outorgante não figura na última alteração contratual. Assim, previamente à análise do pleito de desistência formulado no ID 48658914, deve a impetrante regularizar o instrumento de mandato a fim de que conste cláusula específica de outorga de poderes de desistir, ou esclarecer quais documentos juntados ao feito, constituído de 4.060 páginas, atende ao citado dispositivo legal. Diante do exposto, intime-se a impetrante para, em atenção ao pedido de desistência do presente mandado de injunção formulado por seus advogados no ID 48658914, regularizar o instrumento de mandato mediante a outorga desse poder específico (ID 48578584), consoante dispõe o artigo 105, caput, do Código de Processo Civil, ou esclarecer quais documentos juntados ao feito atende ao citado dispositivo legal. Prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator